Tribunal: TJDFT
Processo: 0731456-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO À JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA INVOCADA NO RECURSO. DISTINGUISHING. OVERRULING. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RECUSA NA EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIVA NA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO PROVISÓRIA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PELO JUDICIÁRIO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, diante dos documentos (ID 17778324).
2. Pretende o autor, ora recorrente, a concessão de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, ao argumento de que a sua permissão do direito de dirigir venceu no dia 04/09/2018, e o DETRAN se nega a renová-la haja vista que foi autuado por infração de trânsito de natureza grave no período em que detinha apenas licença provisória para dirigir.
3. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
4. Sustenta o recorrente, preliminar, de nulidade do julgado, por inobservância ao art. 489, CPC. No mérito, repisa os argumentos deduzidos na exordial para ressaltar que a penalidade decorrente da infração somente pode ser aplicada após o trânsito julgado dos recursos administrativos, o que ainda não ocorrera. Aduz que o Código de Trânsito determina efeito suspensivo aos recursos que não forem julgados no prazo de trinta dias.
5. Não se aplica o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015, a precedentes persuasivos indicado pelas partes, não se exigindo do julgador qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão, caso seu entendimento seja contrário àquele. A necessidade de distinguishing ou overruling somente é necessária às hipóteses mencionadas no art. 927 e no inciso IV, do art. 332, do CPC/2015. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. Pelas provas coligidas autos, observa-se que o autor possuía permissão para dirigir com validade até 04/09/2018 (ID Num. 17551706 - Pág. 7). Em 05/07/2018, o condutor foi autuado por infração aos artigos 165-A e 277, do CTB (ID Num. 17551706 - Pág. 8). Nos termos do Ofício (ID Num. 17551860 - Pág. 5), datado de 15/07/2019, a Defesa Prévia foi indeferida, e o Recurso, interposto em 02/05/2019 (ID Num. 17551706 - Pág. 3) aguardava julgamento pelo Jari.
7. Dispõe o artigo 148 da Lei n. 9.503/97 que será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. § 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.
8. Por sua vez o artigo 285, do CTB, estabelece que o recurso será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias. O recurso não terá efeito suspensivo, salvo se, por motivo de força maior, este não for julgado dentro do prazo de 30 dias. Nesta situação, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo.
9. Os recursos administrativos não são, por regra, dotados de efeito suspensivo. Portanto, configura medida que exige análise pela autoridade administrativa competente acerca de seu cabimento, por meio de prolação de decisão fundamentada para justificar sua concessão
10. É defeso ao Poder Judiciário interferir em decisões que exigem análise discricionária pelo Poder Executivo, sobretudo diante da presunção de legalidade e veracidade de seus atos, em respeito ao estabelecido pelo artigo 2o da Constituição Federal.
11. Assim, a improcedência do pedido era medida intransponível ao Juízo de origem.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei n. 9.099/1995.